Tribunal: STF
Processo: AI 588316
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA
   DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I
   - Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a
   oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição
   no acórdão embargado.
II - Embargos de declaração
   rejeitados.
III - Condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o
   valor da causa.